Tribunal: STM
Processo: 7000767-57.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA. A despeito da argumentação defensiva dando conta de que no âmbito do direito penal deve prevalecer o brocardo in dubio pro reo, uma vez que o Acusado negou ter se apropriado do bem pertencente ao Exército Brasileiro, mantendo uma versão harmônica sobre os fatos, os autos demonstram satisfatoriamente que o Réu foi o autor do delito. As provas colhidas nos autos são suficientemente aptas para demonstrar a autoria delitiva, bem como para ratificar o dolo na conduta do Acusado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/06/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685032314173405788620777200&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
24/05/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000767-
57.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA OS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA DEFESA,
PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER O EX-SGT
ELIENAY DE SOUSA SILVA DO CRIME DESCRITO NO ART. 248, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEA "C", C/C, A ALÍNEA "E", AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, E O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

02/06/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685032314173405788620777200&evento=72168...
2/2
Secretária

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000767-57.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
A despeito da argumentação defensiva dando conta de que no âmbito
do direito penal deve prevalecer o brocardo in dubio pro reo, uma vez que o
Acusado negou ter se apropriado do bem pertencente ao Exército Brasileiro,
mantendo uma versão harmônica sobre os fatos, os autos demonstram
satisfatoriamente que o Réu foi o autor do delito.
As provas colhidas nos autos são suficientemente aptas para
demonstrar a autoria delitiva, bem como para ratificar o dolo na conduta do
Acusado.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de maio de 2023.
RELATÓRIO
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
2/8
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA contra o
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000434-
42.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença que condenou o Embargante “(...) por
desclassificação, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o regime
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (...)”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira (Revisor) e Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao Apelo interposto pela
Defesa constituída, para reformar a Sentença recorrida e absolver o Embargante do
crime descrito no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea “c”, c/c a alínea “e”, ambos do Código de
Processo Penal Militar.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EXTRAVIO DE NOTEBOOK POR MILITAR. POSSE E DETENÇÃO EM RAZÃO
DA FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 368
DO CPPM. MATÉRIA DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA.
FOTOGRAFIA. VÍDEO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DA PROVA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
Não deve ser conhecida preliminar de nulidade que trata de matéria de prova.
Decisão unânime.
Mesmo não seguindo o rito estabelecido no art. 368 do CPPM, esta Corte admite o
reconhecimento fotográfico para formar o convencimento do magistrado,
principalmente se o ato for ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa (Precedentes STF).
Sentença em perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O
Órgão julgador logrou êxito em demonstrar as provas e os motivos que formaram o
seu convencimento, para ensejar a condenação do acusado.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Condenação mantida.
Decisão por maioria.”.
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
3/8
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira foi publicado em 31 de agosto de 2022, dele sendo
intimada a Defesa em 5 de setembro de 2022, que opôs, tempestivamente, o presente
Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem “(...) não é possível
manter a condenação proferida pelo Juízo a quo, uma vez que o conjunto
probatório não se mostra suficiente para esclarecer a autoria do crime em
análise.”.
Em Decisão de 16 de novembro de 2022, admiti o presente Recurso
por estarem satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo
manifestou-se “(...) pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos vertentes
Embargos Infringentes, para que seja mantido in totum o v. acórdão vergastado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa constituída do ex-3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA contra o
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000434-
42.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença que condenou o Embargante, por
desclassificação, “(...) como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do
CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o
regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos (...)”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira (Revisor) e Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao Apelo interposto pela
Defesa constituída, para reformar a Sentença recorrida e absolver o Embargante do
crime descrito no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar,
com fundamento no artigo 439, alínea “c”, c/c a alínea “e”, ambos do Código de
Processo Penal Militar.
Sem embargo, o pleito defensivo não merece acolhida.
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
4/8
A despeito da argumentação defensiva dando conta de que no âmbito
do direito penal deve prevalecer o brocardo in dubio pro reo, uma vez que o
Acusado negou ter se apropriado do notebook, mantendo uma versão harmônica
sobre os fatos, os autos demonstram satisfatoriamente que o Réu foi o autor do
delito.
O voto vencido destacou que:
“(...) 15. Verifica-se que houve incerteza com relação a quem estaria na posse do
notebook e, ainda, que não foi possível determinar se o material teria sumido antes
ou depois da passagem de cargo do Apelante para a Sargento Ana Cláudia. Assim,
quando constatada a falta, já havia transcorrido tempo suficiente para que
qualquer outra pessoa pudesse se apropriar ilicitamente do bem pertencente ao
Exército Brasileiro.
16. Portanto, entre a passagem do cargo, ocorrida em 31 de julho de 2017, e a
abertura da sindicância, em 31 de janeiro de 2018, para apurar o extravio do
notebook, transcorreu lapso temporal de 6 (seis) meses, não sendo possível
determinar a data exata em que o material sumiu da carga do EPEx tampouco
atribuir que o sumiço tenha ocorrido durante o período em que o Apelante atuou
como responsável pelo material carga.”.
Vale salientar que o então 3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA foi
o responsável pela carga de material do SISFRON no Escritório de Projetos do
Exército Brasileiro (EPEx) entre julho de 2016 e julho de 2017, aí incluído o
notebook DELL modelo E5530 (nº de série 7L6Z5W1), do qual se apropriou, tendo
passado a função à 3º Sgt Ana Cláudia Vieira dos Santos, sendo que a referida
graduada recebeu o material carga em confiança, vindo a identificar, posteriormente,
a ausência do equipamento.
Em que pesem os fundamentos expendidos no voto dissidente, os autos
identificaram que ambos os graduados mantiveram contato informal pela via do
aplicativo WhatsApp com vistas a solucionarem a situação, ficando clara uma
postura evasiva do Réu que, inicialmente, alegou que o equipamento estaria com um
dos 2 (dois) Oficiais Superiores do EPEx.
Já em momento posterior, pressionado pela referida graduada a
informar sobre o destino do equipamento, o Acusado entregou um notebook de
qualidade inferior e de marca diversa do que constava no material carga, sendo
importante destacar trecho do Laudo Técnico nº 01-SG2, de 10 de abril de 2018
acerca desse equipamento entregue pelo Réu:
“(...) 3) O equipamento Hewllet Packard não é patrimônio do Estado-Maior do
Exército e tem a configuração de processador como sendo um AMD A6 de 1,4 Ghz.
Não é patrimônio do Estado Maior do Exército. É um equipamento obsoleto para o
fim que se destinaria no ambiente do EME.
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
5/8
Existe um usuário adicionado, denominado ‘Rodrigo’ e sua identificação como
nome do computador ‘Rodrigo-PC’, tudo fora dos padrões do EME.
(...)
4. CONCLUSÃO
(...) O equipamento Hewllet Packard não é controlado como material carga do
Escritório de Projetos do Exército, não deve ser descarregado por inservibilidade e
obsolescência porque não tem patrimônio, devendo suas peças serem
reaproveitadas pela Subseção de Manutenção da OM, se for o caso, ou descartadas
como material inservível.”.
Acerca desse aspecto, é importante trazer à colação as percucientes
conclusões do Ministério Público Militar por ocasião das suas Contrarrazões ao
Recurso de Apelação:
“(...) Nota-se, no depoimento transcrito acima, que a SGT Ana Cláudia, ao não
conferir as cartelas no momento do recebimento da carga, objetivou tão-somente
agilizar a passagem da carga, em benefício do próprio Apelante, que estaria
envolvido em outra atividade a partir do dia seguinte. Sobre essa conferência,
importante destacar o depoimento da testemunha de defesa PEDRO HENRIQUE
DE CASTRO MUNIZ (vídeos 2, 3, 4, e início vídeo 5, até o minuto 5:40) . Veja-se o
trecho:
"(...) que quando a carga foi passada para a Sgt ANA CLAUDIA, conferiram a
carga toda; a Sgt ANA CLAUDIA perguntou a ELIENAY se estava faltando alguma
coisa, ele falou que estava tudo certo e disse que os notebooks estavam acautelados
com os coronéis; as cautelas ficavam com ELIENAY; (...)
Logo, o que foi conferido e atestado como correto foi a carga, e não as cautelas, e o
Apelante tinha consciência disso. Pois, ao afirmar que estava tudo certo e que os
notebooks estavam acautelados, obviamente, sabia que os notebooks não constavam
da carga conferida. E sua afirmação de que estavam com os coronéis não se
confirmou. Portanto, induziu em erro a SGT ANA CLAUDIA, fazendo-a acreditar
que o notebook não encontrado estava com um dos coronéis.
O que é confirmado pela atitude do Apelante, uma vez que, no início das buscas
pelo equipamento, ele se comprometeu a solucionar a questão tão logo terminasse o
curso, em uma demonstração clara de que sabia que o equipamento não estava na
Seção, nem tinha sido acautelado por outro militar.
Foi por conta dessa promessa que a SGT Ana Cláudia aguardou para comunicar o
desaparecimento do equipamento.”.
Enfim, em que pese a irresignação defensiva, as provas colhidas nos
autos são suficientemente aptas para demonstrar a autoria delitiva, bem como para
ratificar o dolo na conduta do ex-3º Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA, tornando
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
6/8
irretocáveis os bem lançados fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão
embargado, dos quais destaco os seguintes trechos:
“(...) Voltando ao ano de 2017, em dezembro, a Sargento ANA CLÁUDIA entrou
novamente em contato com o Aspirante ELIENAY para lhe informar que o notebook
entregue não era o equipamento perdido.
Em decorrência da instauração do procedimento investigatório, dia 21 de março de
2018, o acusado arquitetou um plano para restituir o bem ao Exército, sem que
ficasse demonstrada sua participação no fato. Para o sucesso na empreitada,
contou com o auxílio do Cb MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR e do ex-CB
GLEYBE CRUZ SILVA.
Nesse dia, o 2º Tenente ELIENAY ingressou no QGEX com o crachá nº 21832, de
quando era graduado. Depois, saiu e voltou utilizando o novo crachá de Oficial, nº
30233. A seguir, o Cabo PINTO JÚNIOR, com divisa de sargento e tarjeta com o
nome “GONÇALVES”, valendo-se do crachá de sargento de ELIENAY e da ajuda
do ex-Cb GLEYBE CRUZ SILVA, ingressou no EPEx e entregou o notebook ao ex-
Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO, militar que trabalhava
no setor.
(...)
Ainda sobre a agora testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR, cumpre
esclarecer que ela foi reconhecida pelo ex-Cb Ex EMANNUEL VICTOR QUEIROZ
DE CARVALHO nos vídeos de segurança e por fotografia, conforme relatório de
diligências complementares, assinado pelo Encarregado do IPM. Cito:
“[...]
b. Sobre a Inquirição do Cabo EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO
“O Cb Queiroz confirmou que a pessoa fardada que aparece nos vídeos 06, 07, 08,
10 e 11 foi a mesma que lhe entregou o notebook, em 21 de março de 2018. Logo
em seguida, o Cb Queiroz demonstrou grande segurança ao afirmar que a pessoa
chamada de ‘Sargento Gonçalves’ durante todo IPM, e que se apresentou nas
filmagens mostradas na inquirição, é a mesma da foto presente no Relatório de
Pesquisa nº 031/2020, de 30 de março de 2020, realizada pela Sra Cíntia Meneses
de Araújo, Chefe da Divisão de Pesquisa, do Ministério Público Militar.”
[...]” (IPM 7000642-89.2018.7.11.0011, evento 116, RELAT2, fl. 3). (Grifos no
original).
Posteriormente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento
foi ratificado em Juízo. EMANNUEL VICTOR QUEIROZ DE CARVALHO
reconheceu MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR como sendo o Sargento
Gonçalves que lhe entregou o aparelho extraviado.
(...)
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
7/8
Em que pese a testemunha MIGUEL ANTÔNIO PINTO JÚNIOR ter negado ser o
suposto “Sargento Gonçalves”, o reconhecimento não está isolado nos autos. Como
já demonstrado na tabela acima, o acusado ligou 8 (oito) vezes para ele no horário
em que a devolução ocorreu. Questionado sobre o contato, o Cabo relatou que
falaram
sobre
carona
(APM
7000266-35.2020.7.11.0011,
evento
52,
VIDEOS18/21).
Do mesmo modo, o relatório aponta ligações entre o acusado e o ex-Cb GLEYBE
CRUZ SILVA.
(...)
Constata-se dos autos que o acusado agiu de forma dissimulada para ludibriar os
militares da seção em que trabalhou. Inicialmente, entregou um notebook diferente,
que havia sido deixado no setor por um ex-militar, mas que estava em sua casa.
Depois, planejou a devolução do notebook utilizando militares com os quais
possuía vínculos de carona, empréstimos ou relação anterior de trabalho, com o
único objetivo de entregar o bem que estava indevidamente em sua posse, sem se
comprometer.

As alegações do acusado, de que no dia 21 de março teria ocorrido uma série de
coincidências ou uma suposta “armação” para incriminá-lo, não encontram
respaldo nos autos.”.
Nesse contexto, não sobejam dúvidas acerca da autoria delitiva
imputada ao Acusado, não merecendo reparo o Acórdão vergastado.
Conforme salientou o Custos Legis:
“(...) Assim, restou devidamente comprovada à saciedade a autoria e materialidade
delitiva, ou seja, o embargante dolosamente apropriou-se indevidamente do
notebook DELL pertencente à Fazenda Nacional, conforme conjunto probatório
harmonioso coligido aos autos (Quebra de Sigilo Telefônico, imagens de câmeras
de segurança, registros das catracas do Portão de acesso ao QGEx, além do
reconhecimento feito pelo Cb QUEIROZ no sentido de que o militar que aparece
nos vídeos foi a mesma pessoa que lhe entregou o notebook, no dia 21 de março de
2018) (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352065v2 e
do código CRC 04131cdc.
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:40
:: 40001352065 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89b52f68ad3facafba...
8/8
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/6/2023, às 19:38:41
7000767-57.2022.7.00.0000
40001352065 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR